Tribunal: TJSP
Processo: 2016813-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
VOTO No 31690

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Recurso contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Ausência de título executivo. Inovação recursal. Matéria não aventada na origem. Inadmissibilidade de alegação em sede recursal. Violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Supressão de instância.

Recurso não conhecido.